Tribunal: TJSP
Processo: 2236329-61.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Interposição de recurso pelo Município de Porto Feliz – Ilegitimidade recursal – Artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo – A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Interposição de recurso pelo Município de Porto Feliz – Ilegitimidade recursal – Artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo – A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta – Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.

Embargos não conhecidos.